Tribunal: CARF
Processo: 11543.002691/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002691/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LACI CASOTTI FREGONASSI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi apurado Imposto de Renda da
Pessoa Física no valor de R$ 19.543,09, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
relativos ao ano-calendário 2005, exercício 2006, totalizando o importe de R$ 38.198,91,
consolidado aos 28/12/07, em decorrência da constatação das seguintes infrações:
(i)
Compensação indevida de carnê-leão: glosa do valor de R$ 11.640,59,
pleiteado indevidamente a titulo de carnê-leão, correspondente à diferença entre o valor
declarado (R$ 11.640,59) e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0190 (R$
0,00), conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
e
(ii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: confrontando o
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002691/2008-21
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf) para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 71.611,15, recebido da fonte pagadora UNIMED SUL
CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ no 32.440.960/0001-25.
Informa a autoridade fiscal autuante que na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 11.790,57.
Notificado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, sintetizada no
relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
O contribuinte, cientificado em 16/06/2008 (fls. 50), apresentou defesa (fls. 03/05 e
anexos), tempestiva, em 15/07/2008, alegando em breve síntese que:
- os rendimentos recebidos da fonte pagadora Unimed Sul Capixaba, no valor de R$
71.615,15, não foram lançados no campo Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
tendo sido lançados erroneamente no campo de Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Físicas e do Exterior pelo titular totalizando R$ 71.711,35;
- os reais valores correspondentes a rendimentos recebidos de pessoa física,
devidamente escriturados no Livro Caixa, foi de R$ 2.250,00, valor esse omitido em
DIRPF;
- foi omitido o rendimento oriundo da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 3.918,60;
- na elaboração do livro caixa foram lançadas como dedutíveis, despesas que não eram
dedutíveis, perfazendo um valor de R$ 16.357,82, quando o valor correto seria de R$
14.765,22;
- não foi considerado o valor de R$ 11.549,14, correspondente ao pagamento efetuado a
entidade de previdência privada BRASILPREV;
- elabora um cálculo demonstrando os valores que a impugnante entende devido.
A DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte para “incluir a dedução de
previdência privada, no valor de R$ 11.549,14, e, por conseguinte, apurar saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 16.367,07, com multa de ofício e juros de mora”, conforme cálculos que
constam da decisão recorrida, a fls. 59 dos autos. Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: LIVRO CAIXA
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentos hábeis e
idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar
o direito à dedução pretendida.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda as contribuições à
previdência privada quando comprovadas por meio de documento hábil e idôneo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão aos 22/08/12 (fls. 64), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 14/09/12 (fls. 65 ss.).
Não houve contrarrazões.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração por meio do
qual foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física no valor total R$ 38.198,91 (imposto, multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 28/12/07) em decorrência da constatação das
infrações consistentes em:
Compensação indevida de carnê-leão: glosa do valor de R$ 11.640,59, pleiteado
indevidamente a titulo de carnê-leão, correspondente à diferença entre o valor declarado (R$
11.640,59) e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0190 (R$ 0,00),
conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf) para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 71.611,15, recebido da fonte pagadora UNIMED SUL
CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ no 32.440.960/0001-25.
Informa a autoridade fiscal autuante que na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 11.790,57.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BSB e em seu recurso voluntário, ela reitera a necessidade de retificação de sua DIRPF do
período autuado, argumentando que não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica mas que o que aconteceu foi que os rendimentos recebidos de sua principal fonte
pagadora, Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, no importe de R$ 71.611,15,
não foram lançados no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, mas
foram desdobrados mensalmente e lançados erroneamente no “campo 3 - Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular”. Argumenta que o valor do
rendimento recebido de pessoa física declarado é idêntico ao valor recebido da fonte pagadora
UNIMED Sul Capixaba Cooperativa de trabalho Médico, CNPJ no 32.440.960/0001-25.
Alega, ainda, a comprovação da veracidade das receitas e das despesas lançadas
em livro caixa, elaborando planilha na qual relaciona valores, por competência, relativos a
receitas recebidas de pessoa jurídica enquanto cooperada da UNIMED Sul Capixaba, ao IRRF,
às receitas recebidas de pessoas físicas e ao total de despesas lançadas em livro caixa, concluindo
que é possível verificar que as receitas de rendimentos de pessoa física e de pessoa jurídica são
superiores às despesas dedutíveis, conforme fazem prova os documentos anexados ao recurso
voluntário.
Em seu recurso, a contribuinte anexa aos autos farta documentação (fls. 108/274),
consistente em cópia de recibos médicos, relatórios analíticos mensais de rendimentos recebidos
da pessoa jurídica Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico e comprovantes de
despesas diversas visando comprovar as suas alegações.
Pois bem.
A respeito dessas alegações da recorrente, entendeu o julgador de primeira
instância que, nos termos do art. 145 do CTN, apesar das inexatidões materiais e erros de cálculo
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

serem passíveis de correção de ofício ou a pedido do sujeito passivo, há que se verificar se foram
juntados aos autos os documentos necessários para comprovar que sua declaração original foi
preenchida incorretamente. Nesse sentido, quanto à alteração pretendida em seu livro-caixa,
entendeu que a contribuinte não anexou documentação hábil e idônea para demonstrar tanto as
despesas quanto as receitas, pois os documentos anexados a fls. 45/48 não são recibos médicos,
mas canhotos de recibos médicos emitidos. Ademais, a contribuinte também não juntou aos
autos os comprovantes das despesas lançadas em Livro Caixa para que fosse verificada a
alteração pleiteada.
Ocorre que embora a contribuinte não tenha apresentado em primeira instância os
documentos em questão, fato é que, como dito, ela anexou ao seu recurso voluntário farta
documentação (fls. 108/274 dos autos) consistente em cópia de recibos médicos, relatórios
analíticos mensais de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Unimed Sul Capixaba
Cooperativa de Trabalho Médico e comprovantes de despesas diversas visando comprovar as
suas alegações e viabilizar as alterações pretendidas, documentos esses que não podem ser
ignorados e devem ser analisados em obediência ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo fiscal.
Tomando de empréstimo, novamente, as palavras da eminente colega Ana Claudia
Borges de Oliveira1,
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua
livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
No presente caso, somente a análise dos documentos anexados ao recurso
voluntário esclarecerá, especialmente, se a infração consistente omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, de fato, está caracterizada, legitimando a constituição do crédito
tributário correspondente.
Afinal, tendo a recorrente trazido aos autos tais documentos, ainda que em sede de
recurso, não é lícito seguir adiante com a constituição de crédito tributário sem a sua análise sob
o amparo de uma preclusão processual em processo administrativo, como já dito, regido pelo
princípio da verdade material.
Nesse contexto, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem analise a documentação anexada pela recorrente ao
recurso voluntário a fls. 108/274, e esclareça:
a) Com base nos documentos apresentados, o valor das despesas e das receitas
escrituradas em livro caixa foi efetivamente comprovado pela contribuinte?
b) Os documentos anexados aos autos comprovam que houve escrituração
equivocada por parte da contribuinte na sua declaração de rendimentos do
período dos rendimentos recebidos da pessoa jurídica Unimed Sul Capixaba

1 Autos do processo de no 11040.000232/2009-54.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

Cooperativa de Trabalho Médico, no importe de R$ 71.611,15, como
rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo
Titular, desdobrados mensalmente ? Sim/não e por que.
c) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os
fatos apurados e as respectivas conclusões e intimar o contribuinte do
resultado da diligência, para, querendo, apresentar manifestação no prazo de
30 dias.
d) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital